Tribunal: TJBA
Processo: 0000926-76.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000926-76.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL AMARAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISANA GUIMARAES RODRIGUES

APELADO: JOSE VINICIUS ALVARENGA VIEIRA

Advogado(s)
:
ELDIVINA LADEIA FIGUEIREDO GOMES, FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PARCIAL DO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. ESBULHO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse que julgou procedente o pedido autoral para reintegrar a parte autora na posse do lote nº 44, rua Alvorada, Pindaí/BA, nos limites constantes do contrato de compra e venda juntado aos autos, determinando à parte ré a remoção da cerca construída na área possuída pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve comprovação do exercício da posse sobre o lote nº 44 dentro dos limites contratados; (ii) estabelecer se ocorreu esbulho apto a justificar a reintegração possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de compra e venda de 28/01/2003 (ID 92101056) comprova a origem da posse, derivada de cadeia dominial anterior envolvendo familiares da parte ré, demonstrando a legitimidade possessória da parte autora.

4. A prova testemunhal evidencia que a posse era exercida apenas sobre parte específica do terreno, na área intermediária entre o imóvel de “Zé Dourado” e a esquina da Rua Ana Moreira Prado, compatível com os limites contratuais e com o depoimento pessoal da parte autora.

5. As testemunhas arroladas pela parte ré confirmam apenas sua posse sobre o lote de esquina, sem demonstração de posse sobre a área intermediária objeto da controvérsia.

6. A instalação de cerca na área ocupada pela parte autora caracteriza esbulho, configurando todos os requisitos do art. 561 do CPC.

7. A sentença está em consonância com o conjunto probatório e com o art. 560 do CPC, que assegura a reintegração do possuidor esbulhado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 85, §11; CC, art. 1.196.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000926-76.2012.8.05.0088
, em que figuram como apelante MANOEL AMARAL DOS SANTOS e como apelado JOSE VINICIUS ALVARENGA VIEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .